Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Translator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEOPLASIA MALIGNA – INDICAÇÃO DE CIRURGIA – PROCEDIMENTO AUTORIZADO – DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – LIMITE DA TABELA DE PREÇOS – OMISSÃO EXISTENTE – COPARTICIPAÇÃO – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada a omissão no aresto, tem de ser sanada nos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.
Em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento preferencialmente no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). Contudo, o custeio deverá observar os limites contratados, isto é, a tabela de valores do plano.
Em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal de Justiça é apenas e tão somente analisar se o decisum está ou não coerente com a fase processual em que foi proferido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012765-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), LEILA MARTA DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 142.750.661-20 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – NEOPLASIA MALIGNA – INDICAÇÃO DE CIRURGIA – PROCEDIMENTO AUTORIZADO – DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – LIMITE DA TABELA DE PREÇOS – OMISSÃO EXISTENTE –

COPARTICIPAÇÃO – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a omissão no aresto, tem de ser sanada nos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.

Em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento preferencialmente no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). Contudo, o custeio deverá observar os limites contratados, isto é, a tabela de valores do plano.

Em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal de Justiça é apenas e tão somente analisar se o
decisum
está ou não coerente com a fase processual em que foi proferido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a ré custeie no prazo de 10 dias os procedimentos médicos recomendados à autora, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00.

A embargante alega omissão da Câmara julgadora “
sobre a existência da limitação de cobertura, no que tange aos hospitais pertencentes à rede credenciada, ao valor de tabela e ao regime de coparticipação
”.

Contrarrazões no ID. 178196153.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara julgadora não se manifestou a respeito da limitação de cobertura em hospitais pertencentes à rede credenciada, nem sobre o valor da tabela e o regime de coparticipação.

De fato, a omissão existe e deve ser sanada nesta via.

A Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS enuncia que, em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento preferencialmente no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador).

Contudo,
o custeio deverá observar os limites contratados, isto é, a tabela de valores do plano
, conforme já consignado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal (ID. 170661653).

Quanto à coparticipação, trata-se de questão não suscitada no juízo
a quo
e, por conseguinte, não enfrentada na decisão combatida, o que inviabiliza sua apreciação neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal de Justiça é apenas e tão somente analisar se o
decisum
está ou não coerente com a fase processual em que foi proferido.

Posto isso,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
para

determinar que a ré custeie o tratamento da autora, com observância aos limites da tabela de valores do plano contratado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023